Tribunal: TJDFT
Processo: 0727443-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727443-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCIO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por MARCIO ALVES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, nos autos da execução Processo no 0409164-43.2019.8.07.0015, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, com fundamento na prescrição da pretensão executória, referente à Carta de Guia 1.1, Processo no 2017.07.1.009979-9 (ID 48805430 - pág. 6) Nas razões recursais (ID 48805430) a Defesa do agravante informa que o agravante foi condenado como incurso no artigo 147, do Código Penal, à pena de 1 mês de detenção. Afirma que houve a prescrição da pretensão executória, diante do tempo transcorrido desde o trânsito em julgado para a acusação (16/01/2019). Faz considerações sobre o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, defendendo que o marco inicial é o trânsito em julgado para a acusação. Cita julgados. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão impugnada, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executória. Contrarrazões ofertadas no ID 48805430 - págs. 11/14. O Juiz de origem, por força do efeito regressivo do recurso, manteve a decisão recorrida (ID 48805430 - pág. 16). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 46534171). É o relatório. Decido. O agravante busca a declaração de prescrição da pretensão executória da pena, relativa ao Processo no 2017.07.1.009979-9, em razão do transcurso do prazo de 4 anos da data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Compulsando os autos da execução (Processo no 0409164-43.2019.8.07.0015), infere-se da Carta de Guia 1.1, que o agravante foi condenado à pena de 1 mês de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal, tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação em 16/01/2019 e para a defesa em 30/07/2019 (ID 48805430 – pág. 46179882 - pág. 17). Para análise da questão é imprescindível estabelecer qual é o marco inicial da prescrição da pretensão executória. A controvérsia estabelecida neste recurso encontra identidade com o debate iniciado nos autos do ARE 848107, no âmbito do qual foi reconhecida repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 788), restando assim delimitada a discussão: Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes - Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5o, II e LVII, da Constituição Federal, a recepção, ou não, pela Carta Magna de 1988 do art. 112, I, do Código Penal, segundo o qual a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. O julgamento do mérito do tema 788 foi finalizado em 30/06/2023, em sessão virtual, com publicação da ata de julgamento em 12/07/2023, tendo sido fixada a seguinte tese: O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54. Contudo, no julgamento do tema houve a modulação de efeitos em referido julgado, aplicando-se o entendimento somente aos casos em que: i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020, o que se enquadra no caso concreto. Como se observa do Relatório da Situação Processual Executória (ID 48805430 - pág. 17), o trânsito em julgado para a acusação, no caso do requerente, ocorreu em 16/01/2019, e, considerando o prazo prescricional de 4 anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Ante o exposto, diante da modulação dos efeitos estabelecido no julgamento do Tema 788/STF, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução, para declarar extinta a execução, referente ao Processo no 2017.07.1.009979-9, pela prescrição da pretensão executória da pena. Recolha-se, com urgência, o mandado de prisão 900183791-37, gerado no BNMP2 sob o no 0409164-43.2019.8.07.0015.01.0004-22, expedido nos autos originários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator